Tribunal: TJMT
Processo: 1006065-78.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006065-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEY DE SOUZA MACEDO - CPF: 340.081.441-53 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3859-80 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - PACTOS DE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR – COBRANÇA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADOS -
EMPRÉSTIMOS
LIBERALMENTE PACTUADOS – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – DEDUÇÕES QUE CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial é despicienda, não há falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do processo.

Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de
descontos
sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os
descontos
em
conta
corrente dos mutuários expressamente convencionado pelo mutuário através da contrato de crédito direito ao consumidor firmado eletronicamente, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ.

A parte apelada age em exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar.

Dano moral inexistente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WANDERLEY DE SOUZA MACEDO
,

em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1006065-78.2018.8.11.0002
, que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, revogou a tutela de urgência concedida. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformado com a r. sentença, a parte apelante interpôs recurso, pugna pela sua reforma ou anulação, sob os seguintes argumentos: a) do cerceamento de defesa; b) da impenhorabilidade e retenção absoluta dos subsídios; c) da relação de consumo; d) da garantia do patrimônio mínimo; e) do dano moral; f) do dever de indenizar.

Por fim requer seja conhecido e provido este recurso, para reconhecer anular a sentença, ou, em reformando, julgar procedente a ação.

Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 173574290 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Recorrente, em sede de preliminar, sustenta que o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, motivado pelo indeferimento da prova pericial perseguida.

Neste ponto, vale lembrar que são direitos e garantias fundamentais dos cidadãos o devido processo legal, nele compreendido do direito ao contraditório e a ampla defesa (art. 5, inciso LIV e LV, CF). Tais direitos foram reafirmados no ordenamento jurídico, que atualmente privilegia a cooperação processual entre as partes para a solução justa do processo, com contraditório participativo entre os litigantes (art. 6º e 10 do CPC).

Contudo, no caso em testilha, não há falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, ao direito do contraditório e da ampla defesaa caracterizar cerceamento de defesa, pois ao recorrente foi concedido amplamente o direito a se manifestar nos autos, bem como a condução da ação nos termos legais. De tal, que não merece guarida a ilação.

Igualmente não há ofensa quanto o indeferimento ao pedido de produção de prova pericial, uma vez que estando suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, desnecessário a produção de qualquer outra prova, como no caso em apreço, como bem lembrado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EXISTÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se a prova pericial é despicienda, não há falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do processo. A ausência de regulamentação do tema pelo Executivo Municipal impede o direito perseguido pelo apelante, já que o ato normativo editado pelo Município tem eficácia limitada e aplicação mediata, sendo certo também que sequer definiu quais seriam as atividades consideradas insalubres. Assim, persistindo o óbice da falta de regulamentação do direito, consubstancia-se vedado ao Poder Judiciário fazer as vezes do legislador municipal, agindo em evidente violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes”. (TJMS. Apelação Cível n. 0800218-58.2016.8.12.0055, Sonora, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/09/2020, p: 06/10/2020)

Com essas breves considerações,
REJEITO
as preliminares em comento.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANDERLEY DE SOUZA MACEDO
,

em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1006065-78.2018.8.11.0002
, que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, revogou a tutela de urgência concedida. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Pois bem.

A questão posta à apreciação judicial cinge-se em verificar se os fatos delineados na peça inaugural são abusivos, além da responsabilidade civil, do dano moral, do dever de indenizar.

DECIDO.

Da leitura dos autos, verifica-se que a parte apelante contratou com o banco réu créditos, os quais foram confessados em compromisso extrajudicial e demais documentos, antes do pedido de portabilidade.

Em decorrência dos contratos vigentes, descontos foram efetivados pelo banco apelado sobre os subsídios e outros valores da parte recorrente, comprometendo sua subsistência e o adimplementos de outros débitos.

Contudo, resta ajustada a possibilidade de cobrança do débito na forma realizada pela instituição financeira, cf. id.

173574267 - Pág. 4 e id. 173574272 - Pág. 15. Senão, vejamos:

“a) eventuais descontos relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil poderão ser debitados na conta de registro, transferindo-se para o banco e agência especificados o valor líquido remanescente, conforme admite a referida Resolução 3.402/2006” (id. id.

173574267 - Pág. 4).

“Pela presente autorizo esse Banco a promover, a débito de minha conta de depósitos, os valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios – quando dos respectivos vencimentos / exigibilidade

- do financiamento acima indicado, que me foi concedido nesta data” (id. cf. id. 173574272).

Assim, incide no caso concreto o posicionamento adotado dos julgados REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

É a exegese da tese do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”

Com isso, os créditos negociados ente os litigantes não estão sujeitos a quaisquer limitações de percentual, ainda que recaiam sobre a conta bancária em que o servidor receba seus vencimentos/proventos.

Vale lembrar, ainda, que as partes acordaram acerca dos descontos, constituindo, assim, exercício regular de um direito da instituição financeira credora, nos termos do inciso I do art.188 do CC/2002,

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE VALOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEU BENEFÍCIO DO INSS – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGRA ÊXITO EM SE DESIMCUMBIR DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANDO HÁ PROVAS BASTANTES DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUESTIONADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado pela Instituição Financeira a contratação na modalidade empréstimo consignado assim como ter a autora se beneficiado de valores creditado em sua conta não há falar-se em declaração de inexistência de debito e, tampouco, condenação do Banco demandado ao pagamento por danos morais na medida em que este atuou no exercício regular de direito quanto aos descontos realizados no benefício da Recorrente. [...] “(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000853-76.2019.8.11.0023, MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 30/11/2022, publ. no DJE 06/12/2022)

Dessa forma, não há falar em dano passível de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, parta manter incólume os termos da sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa em favor do advogado da parte apelada/ré. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a parte autora é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024